Tribunal: TJBA
Processo: 8011161-43.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011161-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
CAIO SANTOS RIOS, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: EDISON BARBOSA DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A contra sentença da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais.

A sentença condenou a apelante ao ressarcimento dos valores pagos pelo apelado a título de taxa de evolução de obra, devido ao atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na responsabilidade da apelante pela devolução de valores pagos pelo apelado devido ao atraso na entrega do imóvel, bem como na validade de cláusulas contratuais e acordos extrajudiciais que supostamente isentariam a construtora de sua responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal alegada pela apelante, conforme art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, foi afastada, pois o termo inicial para contagem do prazo ocorreu com a constatação do dano, não configurando a prescrição.

O argumento da apelante de que a taxa de juros de obra foi cobrada pela Caixa Econômica Federal (CEF) não exime sua responsabilidade, pois a mora na entrega do imóvel gerou encargo adicional ao apelado.

A responsabilidade da construtora foi mantida, pois o pagamento da taxa de evolução de obra ocorreu em razão do atraso injustificado da entrega, onerando o consumidor indevidamente.

A cláusula de quitação presente no acordo extrajudicial entre as partes não exime a apelante de arcar com os prejuízos sofridos pelo apelado, pois o atraso imputável à construtora justifica a restituição dos valores.

O pedido de danos morais foi rejeitado pela sentença, sob o entendimento de que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento da apelação para manutenção da condenação à restituição da taxa de evolução de obra e rejeição do pedido de condenação por danos morais.

Tese de julgamento
: A responsabilidade pela devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra subsiste quando o atraso na entrega do imóvel é imputável à construtora, ainda que haja quitação contratual; cláusula de quitação não afasta indenização por mora na entrega.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, § 3º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada

TJMG – AC 10145140048516001, 13ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento em 12 de Setembro de 2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8011161-43.2019.8.05.0080, originária da Comarca de Feira de Santana-BA, apelante RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A. e apelado EDISON BARBOSA DE ALMEIDA FILHO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.